Tribunal: TJES
Processo: 5012883-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012883-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN PHILIPPE ABREU MOLINARI
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012883-17.2023.8.08.0024

RECORREN
TE: JEAN PHILIPPE ABREU MOLINARI

RECORRIDOS: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATORA: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ATRASO SUBSTANCIAL NO TRANSPORTE. NEGLIGÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por JEAN PHILIPPE ABREU MOLINARI em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Narra o requerente que realizou a compra de uma passagem terrestre da requerida com o trajeto de Vitória/ES x Rio de Janeiro/RJ, totalizando o valor de R$ 146,90, a fim de comparecer à celebração de aniversário do seu irmão. Segue narrando que no dia previsto para o embarque, 24 de Fevereiro de 2023 às 20h30min, chegou ao local indicado na passagem, Praça do Papa, em Vitória/ES, com cerca de trinta minutos de antecedência, contudo, antes do horário de partida recebeu uma mensagem da requerida informando que o ônibus chegaria com atraso de dez minutos. Afirma que aguardou até as 22h, entretanto, não conseguiu encontrar o ônibus e perdeu o embarque. Ao entrar em contato com a requerida para tentar conseguir outra forma para embarcar, foi informado que o único ônibus disponível estava lotado, razão pela qual precisou adquirir nova passagem pela empresa Águia Flex no valor de R$ 159,90. Por fim, alega que tentou contato junto a requerida, em momento posterior, visando remarcar a viagem perdida, entretanto, foi comunicado pela empresa ré que a validade do cupom de remarcação havia expirado, por essa razão, ingressou judicialmente buscando a devolução do valor gasto na passagem adquirida pela empresa Águia Flex na importância de R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) e indenização por danos morais.

A requerida, em contestação (ID. 6550710), ocasião em que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo no mérito que o autor reservou a viagem de ônibus pela empresa parceira da requerida, Fiel Logística e Turismo, para viajar de Vitória/ES a Rio de Janeiro/RJ, com embarque no dia 24/02/2023, às 20:30h. Desse modo, considerando que se tratava de uma viagem "multi trecho" ocorreu um atraso no ônibus, porém, afirma que o autor foi devidamente informado a respeito. Alega ainda que às 20h34min o aludido ônibus chegou ao local de embarque, finalizando às 20h41min, contudo, o autor não compareceu. Por fim, destaca a ausência de qualquer falha na prestação do serviço pela requerida, pugnando, portanto, pela total improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 6550724) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Por todo exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a Requerida BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA ao pagamento ao requerente JEAN PHILIPPE ABREU MOLINARI da importância de:

a) R$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais, com correção monetária, desde a data da compra da nova passagem em 24/02/2023, ID 24373646 (Súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; e

b) R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos corrigidos pelos índices da Corregedoria Local.”

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 6550726). No mérito, aduz necessidade de majorar o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso, para o patamar de R$ 10.000,00.

Os recorridos apresentaram Contrarrazões (ID. 6550784) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o autor e a requerida, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação de aquisição da passagem pelo autor, através da plataforma da requerida.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.
No caso em apreço, resta incontroversa a configuração dos danos morais, tendo em vista que a situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero aborrecimento.

Entretanto, insurge-se o recorrente apenas em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.

Pois bem. À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), por estarmos diante de conduta que o lesionou enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Ouso divergir em relação ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o montante deve ser suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso, ante a negligência e falha na prestação de serviço da recorrente, acrescida da extrema vulnerabilidade do recorrido, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo devida, portanto, indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO EM 5 HORAS QUE ACARRETOU PERDA DA CONEXÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1– A falha da prestação de serviços em razão de problemas técnicos da aeronave é fato previsível e apresenta-se como caso fortuito interno , tratando-se de risco inerente a própria atividade empresarial de transporte aéreo, razão pela qual não restou afastada a responsabilidade. 2– Conforme entendimento doutrinário e consolidado na jurisprudência, o dano moral no caso dos autos opera-se in re ipsa , porquanto é de se presumir a aflição e os transtornos causado ao passageiro que arcou com os custos daquele serviço que foi prestado, inquestionavelmente, de forma defeituosa. 3– Danos materiais devidos, posto que incontroversos. 4– Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se por necessária a manutenção do quantum reparatório a título de danos morais, fixado pelo Magistrado de piso, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que consideradas as condições socioeconômicas das partes e atendo-se, ainda, ao caráter compensatório e punitivo que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 5 – Juros moratórios devem fluir a partir da citação, uma vez que se referem à falha na prestação de serviço decorrente de relação contratual. Art. 405 do Código Civil. 6 – Tratando-se de indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária é a data da sentença, regido pelo enunciado da súmula de 362 do STJ. 7 – Recursos conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO. (TJ-ES - APL: 00128584620148080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/05/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2017).

Pelo exposto, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados na monta de R$ 1.000,00 (um mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, razão pela qual voto pela
majoração
da indenização de danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

É como voto.